Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-93.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E CADEIA DE CUSTÓDIA DAS IMAGENS. VALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de latrocínio tentado, previsto no art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa, em suas razões, suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e das provas dele derivadas. No mérito, requereu a desclassificação para roubo qualificado, alegando ausência de animus necandi, bem como pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, ensejando sua nulidade e a das provas dele derivadas; (ii) aferir se houve quebra da cadeia de custódia das imagens captadas por câmeras de segurança; (iii) definir se a conduta configura latrocínio tentado ou roubo qualificado; e (iv) avaliar a possibilidade de revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico não constitui a única prova da autoria, mas sim elemento complementar dentro de um conjunto robusto, composto por depoimentos, laudos, vídeos e provas documentais, que convergem na identificação segura do réu como autor do delito.
4. O reconhecimento foi ratificado em juízo e precedido por reconhecimento pessoal, realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, com descrição precisa das características físicas, vestimentas e modus operandi.
5. A alegação de quebra da cadeia de custódia das imagens não se sustenta, pois os vídeos foram coletados diretamente das câmeras de segurança de condomínios próximos, sem edição, e com clara delimitação temporal e procedência.
6. A dinâmica dos fatos demonstra que, após a subtração do celular, o réu emboscou a vítima e desferiu golpes de faca em região vital, agindo com animus necandi, sendo a morte evitada por pronto atendimento médico, o que configura latrocínio tentado.
7. A condenação está amparada por um conjunto probatório coerente, suficiente e convergente, em especial o relato firme e detalhado da vítima, os vídeos que confirmam a ação delitiva e os demais elementos colhidos na instrução criminal.
8. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, observando as circunstâncias judiciais e as fases da individualização da pena, com aplicação correta da fração de redução pela tentativa.
9. A prisão preventiva encontra amparo em fundamentos concretos, como a gravidade da conduta, reincidência específica e risco à ordem pública, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A validade do reconhecimento fotográfico não é comprometida quando corroborado por reconhecimento pessoal, prova oral firme e outros elementos autônomos de convicção.
2. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia das provas digitais não tem o condão de infirmar a prova audiovisual colhida de forma regular e compatível com os demais elementos dos autos.
3. Configura-se latrocínio tentado quando o agente, após consumar a subtração, atinge a vítima com violência letal para garantir a posse do bem, sendo a morte evitada por circunstâncias alheias à sua vontade.
4. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada sua necessidade pela gravidade concreta dos fatos, reincidência específica e risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 68; 77; 157, §§ 1o, 2o, VII, e 3o, II; CPP, arts. 226, 312 e 387, § 1o; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.